Tribunal: TJDFT
Processo: 0750837-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0750837-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEXANDRE MOURA GERTRUDES EMBARGADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Em face da transação a que chegaram as partes, noticiada em petição de ID no 66686351, homologo o acordo celebrado e resolvo o processo com base no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC, cabendo às partes arcarem com as custas, na forma da lei, e com os honorários, conforme pactuado. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à Vara de origem, para as providências cabíveis. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator